Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. OMISSÃO DEMONSTRADA. LEI No 6.618/2020. LIMITE PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. JULGADO OMISSO EM RELAÇÃO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0706877-74.2022.8.07.0000. ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Demonstrada a omissão no r. acórdão, visto que não se pronunciou sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0706877-74.2022.8.07.0000, a qual foi julgada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, apesar de declarar a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, aplicou modulação de efeitos, a qual possui o condão de atingir o caso concreto.
2.1. Dessa forma, tendo em vista o julgado vinculante da Corte Especial deste Tribunal de Justiça e aplicada a modulação de efeitos nela inserida, os presentes embargos de declaração devem, nessa matéria, ser acolhidos e aplicados efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento e determinar a possível aplicação da Lei no 6.618/20 ao processo em comento.
3. Embargos de declaração acolhidos e aplicados efeitos infringentes.